Tribunal: TJSP
Processo: 1003309-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação indenizatória – Contrato Internacional de Agrupamento Comercial – Turnê circense internacional – Aditivo contratual – Invalidade – Art. 662 do Código Civil – Contrato original – Convenção de arbitragem – Competência – Tribunal Arbitral – Art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

1 – É válido e eficaz entre as partes o "Contrato de Agrupamento Comercial", assinado em Monterrey, no

Ementa:
Ação indenizatória – Contrato Internacional de Agrupamento Comercial – Turnê circense internacional – Aditivo contratual – Invalidade – Art. 662 do Código Civil – Contrato original – Convenção de arbitragem – Competência – Tribunal Arbitral – Art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

1 – É válido e eficaz entre as partes o "Contrato de Agrupamento Comercial", assinado em Monterrey, no México, pelo representante legal do "Circo Tihany", responsável pelo espetáculo, devendo ser declarada a invalidade do "aditivo contratual brasileiro", por total falta de livre manifestação de vontade de tal representante, tendo sido entabulado e assinado no Brasil por pretensa procuradora sem poderes para tanto. Inteligência do art. 662 do Código Civil.

2 – A cláusula arbitral, uma vez adotada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, outorgando ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando a jurisdição estatal.

3 – O juízo arbitral revela-se competente para analisar sua própria competência para a solução da controvérsia, de modo que, negar-se aplicação à convenção de arbitragem significa, em última análise, violar o princípio da autonomia da vontade das partes e a presunção de idoneidade da própria arbitragem, gerando insegurança jurídica.

Ação extinta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003309-97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTAS PRODUÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS LTDA ME (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado INTERNATIONAL SHOWTIME, INC. (CIRCO
TIHANY).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com revogação da tutela antecedente. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
2
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114
Apelante: Institutas Produções Culturais Artísticas Ltda Me (Justiça Gratuita)
Apelado: International Showtime, Inc. (Circo Tihany)
Comarca: Campinas
Voto no 45775
Ação
indenizatória
–
Contrato
Internacional
de
Agrupamento Comercial – Turnê circense internacional –
Aditivo contratual – Invalidade – Art. 662 do Código Civil
– Contrato original – Convenção de arbitragem –
Competência – Tribunal Arbitral – Art. 485, VII, do
Código de Processo Civil.
1
É válido e eficaz entre as partes o “Contrato de
Agrupamento Comercial”, assinado em Monterrey, no
México, pelo representante legal do “Circo Tihany”,
responsável pelo espetáculo, devendo ser declarada a
invalidade do “aditivo contratual brasileiro”, por total
falta de livre manifestação de vontade de tal
representante, tendo sido entabulado e assinado no Brasil
por pretensa procuradora sem poderes para tanto.
Inteligência do art. 662 do Código Civil.
2 A cláusula arbitral, uma vez adotada pelas partes, goza
de força vinculante e caráter obrigatório, outorgando ao
juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios
relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando
a jurisdição estatal.
3 O juízo arbitral revela-se competente para analisar sua
própria competência para a solução da controvérsia, de
modo que, negar-se aplicação à convenção de arbitragem
significa, em última análise, violar o princípio da
autonomia da vontade das partes e a presunção de
idoneidade da própria arbitragem, gerando insegurança
jurídica.
Ação extinta. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 102/104, cujo relatório se adota, que, acolhendo a alegação de
convenção de arbitragem, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VII, do
CPC. Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
20.000,00, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
3
judiciária.
Após discorrer sobre os fatos, a autora alega que o
corréu “Internationational Showtime” (Circo Tihany) renunciou tacitamente à
cláusula de convenção de arbitragem, ao denunciar o contrato através de
notificação extrajudicial. Sustenta que o contrato mexicano não foi
chancelado na embaixada brasileira, não produzindo efeitos legais no
Brasil, bem como, que o circo continua trabalhando, mesmo após a
rescisão contratual, “sem pagar quaisquer impostos, que permanecem sob
a responsabilidade da autora”. Pugna pela “nulidade da cláusula de
arbitragem já que o recorrido continua a trabalhar pelo país sob a
responsabilidade da recorrente apesar da rescisão contratual, causando
prejuízos tanto à esta quanto à União”. Alega que o aditivo contratual de fls.
70/75, com o deslocamento de competência para a Justiça Comum “foi
redigido e produzido pela procuradora do recorrido (que é advogada) com
total participação e anuência dos gestores do circo”. Por outra, menciona
que, após as mudanças da turnê determinadas unilateralmente por tal
corréu, foi necessária a paralisação das captações financeiras,
“ocasionando um grande problema para o projeto da Lei Rouanet, pois
existia um cronograma de ações e pagamentos dos profissionais, com
muitas negociações em andamento de patrocínios que tiveram de ser
paralisadas para não acarretar mais prejuízos”. Conclui que foram os réus
quem deram causa à resolução contratual, elencando como infrações
contratuais as seguintes: “Notificação do Ministério Público do Trabalho de
Chapecó/SC, mudança do roteiro da turnê e estreia em outra cidade no
mesmo dia da notificação, sendo que a logística para esta mudança requer
semanas de planejamento, mudança da tiqueteira Eventim para
GuichêWeb pelo mesmo motivo anterior, falta de pagamento de
fornecedores, impostos”, dentre outras. Pugna pela condenação dos réus
ao pagamento de indenização decorrente de danos emergentes, lucros
cessantes e danos morais. Finda requerendo a concessão de tutela
antecipada, “inaudita altera pars”, para que se proíba o circo de deixar o
país, bem como, o bloqueio de seus bens, sob pena de pagamento de
multa diária. Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls. 1361/1426).
Recurso tempestivo, ausente de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade judiciária e respondido (fls. 1429/1433),
encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I
De início, a preliminar aventada em sede de
contrarrazões, voltada à ausência de pressuposto objetivo intrínseco de
admissibilidade recursal, não prospera.
Isso porque, ao contrário do que alega o apelado, as
razões recursais preenchem satisfatoriamente as exigências dispostas no
art. 1.010 do Código de Processo Civil, posto que os fundamentos
utilizados na sentença como razão de decidir foram suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
4
atacados, de modo a possibilitar a este Tribunal o conhecimento dos
motivos em que se funda o inconformismo, bem como, o exercício do
contraditório pela parte “ex adversa”, como se infere nas contrarrazões.
II O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por “Institutas
Produções Culturais Artísticas Ltda.” em face de “International Showtime
Inc.”
(Circo
Tihany)
e
“Ramsa
International
Espetáculos
Ltda.”,
argumentando, em síntese, ter celebrado contrato com os réus (integrantes
do mesmo conglomerado empresarial), visando trazer ao Brasil o referido
espetáculo circense, dividindo-se os lucros decorrentes das apresentações
entre as partes. A autora pleiteia o arbitramento de indenização por danos
materiais e morais, no valor de R$ 2.688.565,13, sustentando a ocorrência
de resolução contratual por culpa dos réus.
Ela alegou ter feito parceira comercial com os réus,
através de um contrato assinado no México, o qual, posteriormente, foi
aditado por um segundo contrato assinado no Brasil. Como consequência,
realizou forte investimento financeiro e assumiu diversas obrigações
perante terceiros, sendo tais expectativas de faturamento frustradas pela
denúncia do contrato por iniciativa do corréu “International Showtime”,
causando-lhe diversos danos (fls. 01/27).
A corré “Ramsa” tornou-se revel.
O corréu “International Showtime”, em contestação,
argumentou que o aditivo contratual assinado no Brasil, que alterou
completamente as disposições contratuais originais (invertendo obrigações
e cláusulas), é inválido, pois assinado por pessoa sem poderes para
representá-lo.
Nesse contexto, ele pleiteou que fosse respeitada a
cláusula arbitral disposta no contrato original, declarando-se a
incompetência desta Justiça Comum para a apreciação do litígio.
Alternativamente, imputou à autora a responsabilidade pela resolução
contratual, mormente em razão da ausência de repasses de valores (fls.
977/1012).
Em réplica, a autora argumentou que o referido aditivo
contratual “foi redigido e produzido pela procuradora do requerido (que é
advogada) com total participação e anuência dos gestores do circo” (fls.
1143/1180).
O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, em
razão da existência de cláusula contratual de convenção de arbitragem,
adotando-se, entre outros fundamentos, os seguintes:

“(...)a
preliminar
arguida
deve
ser
acolhida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
5
culminando na extinção do presente feito.
Com efeito, depreende-se dos documentos acostados
que o aditivo contratual firmado entre as partes carece de validade, uma
vez que foi assinado por pessoa que não tem poderes de representação
das rés.
A procuração outorgada tem poderes limitados, que
não abrangem os termos contratados (fls. 78), de forma que não há como
prevalecer no mundo jurídico, mormente quando o ato é contestado pelo
próprio representado, como feito na peça de defesa.
Nestes termos, invalidado o aditivo contratual, o
primeiro contrato firmado, ainda no México, é o instrumento vigente entre
as partes, devendo ser respeitado.
Ademais, referido contrato, ainda que válido, seria
apenas um adendo aos serviços contratados no processo principal, ou
seja, mais uma razão para que este tenha as suas cláusulas prestigiadas.
Desta feita, havendo previsão expressa para que as
soluções dos litígios decorrentes do contrato sejam resolvidas mediante a
convenção de arbitragem (fls. 1039), há de ser acolhida a preliminar
arguida.
Neste sentido:
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS E APURAÇÃO
DE HAVERES - CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA COM
CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTS. 485, VII E 337, X,
CPC, C.C. LEI No 9.307/96 - Partes que celebraram contrato de
sociedade limitada, com cláusula compromissória para solução de
conflitos - Situação que afasta possibilidade de apreciação do litígio pelo
Poder Judiciário - Atendimento dos requisitos da Lei no 9.307/96 -
Extinção do processo, sem julgamento do mérito, que fica mantida -
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001768-76.2017.8.26.0606; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Suzano - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019).”
(fls. 1340/1341).
Com
efeito.
Tal
solução
deve
prevalecer,
acrescentando-se aos seus fundamentos, os seguintes:
Os elementos probatórios comprovam que o corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
6
“International Showtime Inc”, responsável pela organização do espetáculo
“Circo Tihany”, tem como representante legal Rodolfo Ayala Ayazargoitia,
signatário do contrato de “Agrupamento Comercial” celebrado com a
autora em 30/11/2017 e que consubstancia a presente demanda (fls.
51/69, 1027/1041 e 1042/1060), o qual assinou outros contratos análogos
entre sua empresa e diversos produtores culturais mundiais (fls.
1061/1133).
Tal constatação se faz necessária, em razão da
preliminar suscitada pelo circo, que argumentou desconhecer o aditivo
contratual de fls. 70/75, assinado pela sua advogada “Luciana Galvão
Vieira de Souza”, a quem nunca foram conferidos poderes de
representação negocial, podendo apenas representar a mandante perante
repartições públicas, a fim de serem cumpridos os trâmites burocráticos
para a implantação do espetáculo no Brasil, como se denota pela
procuração de fls. 78.
As mensagens eletrônicas (e-mails) de fls. 1199/1215
comprovam que o representante legal do circo, Sr. Rodolfo Ayala, não
autorizou ou outorgou poderes 'ad negotia' para a advogada Luciana
assinar o referido aditamento, comprovando-se, por tais conversas, que o
Sr. Rodolfo sequer tomou conhecimento de tais tratativas, não sendo o
seu endereço eletrônico sequer “copiado” em tais mensagens.
Ressalte-se que, no e-mail de fls. 1210, a referida
advogada declara que o único representante legal do circo é o senhor
“Rodolfo Ayala”, questionando o despachante Ivo (contratado pela autora
para atuar como coordenador de importação da referida turnê ao Brasil
fls. 629/637) acerca da necessidade de tal aditivo contratual ser assinado
por tal representante legal, tendo em vista a ausência de poderes
específicos a ela conferidos.
Ademais, também é inverossímil a alegação da autora
de que o referido aditamento tenha sido redigido pelo corréu “International
Showtime”, ou por sua suposta procuradora, eis que os e-mails de fls.
1211 e 1214 demonstram claramente que foi ela própria, autora, por seu
representante legal Marco, quem enviou a minuta do contrato para tal
advogada.
Pelo e-mail de fls. 1214 também se constata que o
próprio representante legal da autora, Marco, solicita que a advogada
Luciana informe em qual cartório Rodolfo Ayala possui “firma aberta”, para
o necessário reconhecimento de sua futura assinatura, que deveria ser
aposta no contrato, mas não foi.
Conclui-se, assim, que o único negócio jurídico válido
e eficaz entre as partes é o “Contrato de Agrupamento Comercial”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
7
redigido em espanhol, em Monterrey, no México, em 30/11/2017, e
assinado pelo representante legal do corréu “International Showtime”,
“Rodolfo Ayala”, devendo ser declarada a invalidade do “aditivo contratual
brasileiro”, por total falta de livre manifestação de vontade de tal
representante, posto que entabulado e assinado por pretensa procuradora
sem poderes para tanto.
Segundo o art. 662 do Código Civil,
“Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o
tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo
nome foram praticados, salvo se este os ratificar.”
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou
resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”
Não consta ter o representante legal do réu ratificado
referido aditivo feito no Brasil, seja expressamente ou (como acima
salientado com base nas comunicações eletrônicas presentes nos autos)
por ato inequívoco
Por conseguinte, é inválida a cláusula contratual
constante no referido aditamento, pela qual as partes renunciam à
convenção de arbitragem, elegendo o foro da comarca de Campinas/SP
“com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir toda e qualquer questão oriunda de interpretação ou execução deste
contrato” (cf. fls. 73).
A autora, em nenhum momento, alegou a ocorrência
de vício de consentimento ao assinar o contrato original, no México, não
havendo, pois, qualquer irregularidade ou nulidade capaz de invalidá-lo.
Pelo referido instrumento as partes pactuaram, na
cláusula 22a, a convenção arbitral, para a solução de todos e quaisquer
litígios perante o Tribunal Arbitral de Monterrey, Estado de Nuevo León,
México (cf. fls. 1039).
Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“com o novo regime de arbitragem, instituído pela Lei n.o 9.307, basta existir
entre as partes a cláusula compromissória (isto é, a promessa de submeter-
se ao juízo arbitral) para ficar a causa afastada do âmbito do Judiciário.
Esta cláusula funciona, portanto, como impedimento ao exercício do direito
de ação, tornando a parte carecedora da ação por ausência da condição de
possibilidade jurídica do respectivo exercício. Se a convenção de
arbitragem é anterior ao processo, impede sua abertura; se é
superveniente, provoca sua imediata extinção, impedindo que o órgão
judicial lhe aprecie o mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
8
312, Forense, 2009).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que o
Juízo Arbitral detém primazia sobre o Poder Judiciário para decidir,
inclusive, sobre a existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Nesse
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRECEDÊNCIA AO PODER
JUDICIÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido
de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o
reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia
sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as
questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 2.
Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1472362/RN,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
24/09/2019, DJe 02/10/2019).
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-
KOMPETENZ.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
1.
Contrato
celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa,
estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das
controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele
decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário
para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 2. O princípio
Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96,
determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da
cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo
arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição
estatal. 3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas
questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e
eficácia da cláusula compromissória. 4. A hipossuficiência reconhecida na
origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de
exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz. 5. Dissídio notório do acórdão
recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão. 6.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1598220/RN, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Destaca-se, também, que o Brasil é signatário do
Protocolo
de
Genebra
de
1923
(promulgado
pelo
Decreto
no
21.187/1932), o qual estabelece que a existência de eleição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-97.2019.8.26.0114 -Voto no 45775
9
compromisso ou cláusula arbitral nas relações internacionais impõe aos
contratantes a obrigação de submeter a solução de eventuais conflitos à
arbitragem.
Trata-se,
portanto,
de
norma
de
competência
internacional absoluta, que afasta a jurisdição da Justiça Comum
Brasileira.
Em suma, foi clara a intenção das partes de resolverem
eventuais conflitos atinentes ao contrato mediante arbitragem, indicando,
desde logo, o órgão arbitral especializado.
A partir de tal premissa, o juízo arbitral revela-se o
competente para analisar sua própria competência para a solução da
controvérsia, de modo que negar-se aplicação à convenção de arbitragem
significaria, em última análise, violar o princípio da autonomia da vontade
das partes e a presunção de idoneidade da própria arbitragem, gerando
insegurança jurídica.
III Por fim, descabe a condenação da apelante por
litigância de má-fé, como pretende a apelada, uma vez que não se
caracteriza qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, sendo assegurado
às partes o direito ao duplo grau de jurisdição.
IV
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo,
revogando-se a liminar concedida em sede de tutela cautelar antecedente
no 2182212-57.2020.8.26.0000 (cf. fls. 1575/1577), majorando-se os
honorários advocatícios para R$50.000,00, em razão do trabalho
desempenhado nesta fase recursal (CPC, art. 85, § 11), restando suspensa
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser a autora beneficiária da
gratuidade judiciária.
ITAMAR GAINO
Relator